Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. DUAS VÍTIMAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MATERIALIDADE DA LESÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MANTIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas ou no interior do lar, como na hipótese, a palavra das vítimas apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção, a saber, fotografia e prova oral.
2. As declarações uníssonas das vítimas, narrando de forma segura e coerente a dinâmica delitiva, as quais foram corroboradas pelas fotografias anexadas aos autos, comprovam a conduta do acusado.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
4. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando comprovada a ofensa à integridade corporal de uma das vítimas, por meio de fotografias tiradas no dia dos fatos, demonstrando as lesões experimentadas e evidente o animus laedendi do acusado ao desferir socos e pontapés na ofendida.
5. Adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta (detenção), em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu, não obstante a reprimenda ser inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal e Súmula n° 269/STJ).
6. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é possível fixar indenização a título de dano moral, na sentença condenatória criminal, se houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima. O dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica é presumido, e a fixação do quantum deverá observar a gravidade do crime praticado pelo réu, a intensidade do sofrimento padecido pela vítima e a condição econômica dos envolvidos, o que foi observado na espécie (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
7. A condenação por dano moral, com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve se dar de maneira razoável e proporcional, cabendo à instância revisora reformar a sentença e determinar novo valor a ser pago, caso a quantia se revele excessiva.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Indenizações às vítimas reduzidas.